Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721334-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS APELADO: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelas partes contrárias, objetivando efeitos infringentes (ID 23366671 e 23421412). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator